Tribunal: STF
Processo: HC 203865
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Janini Mari Zanchetta, em favor de Rafael Wesley Nunes, contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que negou provimento ao Agravo Regimental no REsp. 1.907.409 – SP.
    Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática do delito de latrocínio tentado, em concurso formal impróprio, contra duas vítimas, à pena de 20 (vinte) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa, em relação à vítima Cibele; e a 18 (dezoito) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e 9 (nove) dias-multa, em relação à vítima Alan.
    Sobreveio apelação criminal, que foi parcialmente julgada procedente a fim de excluir o concurso formal, reduzir a fração de elevação da pena-base para 1/5 (um quinto), e elevar a redução da pena, pela tentativa, para 2/3 (dois terços), redimensionando a punição final aos montantes de 8 (oito) anos de reclusão, em regime fechado, e 6 (seis) dias-multa.
    Irresignado, o Ministério Público interpôs recurso especial endereçado ao STJ. Na ocasião, alegou-se, em suma, que a quantidade de vítimas atingidas por disparos de arma de fogo, no crime de latrocínio tentado, deveria interferir no reconhecimento da quantidade de delitos praticados.
    O recurso foi julgado procedente e a reprimenda novamente foi redimensionada para 16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime fechado, e 8 (oito) dias-multa.
    A defesa impugnou a decisão por meio de agravo regimental, que foi desprovido nos termos da ementa a seguir transcrita:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. LATROCÍNIOS NA FORMA TENTADA. RESTABELECIMENTO DO CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO. MAIS DE UMA VÍTIMA. PLEITO DE RESTABELECIMENTO DA FRAÇÃO MÍNIMA DE REDUÇÃO DA PENA PELA TENTATIVA. PROCEDÊNCIA. VÍTIMAS ALVEJADAS POR DISPAROS DE ARMA DE FOGO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. "Esta Corte Superior, de forma reiterada, já decidiu que incide o concurso formal impróprio (art. 70, segunda parte, do Código Penal) no crime de latrocínio, nas hipóteses em que o agente, mediante uma única subtração patrimonial, busca alcançar mais de um resultado morte, caracterizados os desígnios autônomos. Precedentes" (AgRg no REsp 1.251.035/SE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 10/08/2017).
    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos pretéritos e postula o restabelecimento do acórdão proferido em sede de apelação, notadamente, o reconhecimento do crime em concurso formal próprio para o delito de latrocínio.
    É o relatório.
    Passo a decidir.
    As razões comportam acolhimento.
    Isso porque o Tribunal de origem decidiu em estrita conformidade com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que havendo atingimento de patrimônio único, haverá apenas um latrocínio, independentemente do número de vítimas, que deve ser sopesado por ocasião da fixação da pena-base, na fase do art. 59 do CP. 
    No caso dos autos, restou incontroverso que a tentativa de latrocínio foi praticada contra patrimônio único, qual seja, uma motocicleta, de modo que os dois passageiros que nela estavam foram alvejados pelo acusado, não ocorrendo o resultado morte por fatos alheios a sua vontade. Em nenhum momento as instâncias ordinárias ou o STJ afirmaram que o ora paciente objetivou atingir o patrimônio de vítimas diferentes. Segundo a denúncia e sentença confirmada pela Corte estadual, o paciente objetivava subtrair unicamente a aludida motocicleta, que era pilotada por uma das vítimas. Portanto, repito, não há controvérsia a respeito. 
    Deste modo, não seria razoável tratar a vida como bagatela a ponto de equiparar a conduta criminosa que, como meio da execução do roubo, mate uma, duas ou uma dezena de pessoas. 
    Observo, ademais, que, a depender da valoração negativa dada ao número de vítimas fatais pelo Juízo na primeira fase de fixação da pena, é possível alcançar-se elevada sanção penal. Em resumo, uma pena-base elevada repercute em todo o sistema trifásico da fixação da pena. 
    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:
    “Habeas corpus. 2. O acórdão impugnado condenou o paciente pela prática de dois latrocínios em concurso formal. 3. É incontroverso nos autos que houve prática delitiva caracterizada pela subtração de um único bem – um caminhão – com duas mortes. A análise do presente writ não demanda revolvimento fático-probatório. Possibilidade de reconhecimento de concurso formal de latrocínio, na hipótese de delito praticado mediante ação desdobrada em vários atos, que atinja um único patrimônio e vítimas diferentes. 4. Quantidade de mortes repercute na fixação da pena-base (art. 59 do CP) 5. Precedente: STF, HC n. 71267-3/ES. 6. Sentença deve ser restabelecida. 7. Ordem de habeas corpus concedida para afastar o concurso formal impróprio de latrocínios e determinar o restabelecimento da sentença”. (HC 107.201, de minha relatoria, 2ª Turma, DJe 6.11.2014)
    “CRIME – LATROCÍNIO – DESCLASSIFICAÇÃO AFASTADA. Aquele que se associa a comparsas para a prática de roubo, sobrevindo a morte da vítima, responde pelo crime de latrocínio, ainda que não tenha sido o autor do disparo fatal ou a participação se revele de menor importância. LATROCÍNIO – PLURALIDADE DE VÍTIMAS – CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO NÃO CONFIGURADO. A pluralidade de vítimas em crime de latrocínio não enseja a conclusão de ocorrência de concurso formal impróprio. PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO – PROGRESSÃO. Ante o cumprimento parcial da pena privativa de liberdade, incumbe ao Juízo da execução a análise da possibilidade de progressão de regime, tendo por base a pena remanescente”. (RHC 133.575, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 16.5.2017)
    Ante o exposto, nos termos do art. 192 do RISTF, mantida a condenação e seus efeitos, concedo a ordem para restabelecer o acórdão proferido pelo TJSP nos autos da Apelação Criminal n. 1504598-65.2018.8.26.0462 – Comarca de Poá.
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de junho de 2021. 
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente